Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por João Marcos Braga em favor de Márcio Duarte Miranda, objetivando, em síntese, o direito de realizar duas viagens internacionais (eDOC 199). 



    A defesa afirma que o paciente vem cumprindo as medidas cautelares impostas e que o processo, na origem, encontra-se em estado de inércia. Aponta excesso de prazo na formação da culpa. 



     O propósito da primeira viagem é a participação em conferência, em Milão, sobre finanças e meio ambiente, como também a audiência em conferência internacional sobre finanças, em Bruxelas, com a finalidade de aperfeiçoamento profissional (eDOCs 202-203). A segunda viagem tem por objetivo lazer e descanso. 



    A defesa apresentou documentação que comprova reserva em hotéis e confirmação de participação nas conferências (eDOCs 202-209). 



    Considerando que as medidas cautelares processuais penais visam garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sem jamais representar uma antecipação de pena, entendo que é legítimo o pleito formulado pela defesa, a fim de preservar as atividades profissionais do requerente. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente o pleito a fim de autorizar as viagens requeridas, entre os dias 30.10.23 e 17.11.23, para as conferências indicadas, eis que o Requerente demonstrou possuir contrato de prestação de serviços com empresa estrangeira na área de finanças (eDOC 199), especialidade essa que será objeto das conferências. 



    Porém, indefiro o pedido de realização de viagem a Miami, prevista para o período de 17.11.23 e 21.11.23, dada a ausência de justificativa idônea relacionada ao exercício de atividade profissional ou necessidade de visitação de familiares que residem no exterior, fatores que, em casos similares, conduziriam ao deferimento de pedidos dessa natureza. 



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. Caberá ao juízo de primeiro grau, portanto, autorizar novos pedidos de realização de viagem formulados pela defesa de qualquer dos acusados e deliberar sobre providências análogas.



    Diante da delegação da fiscalização das medidas cautelares ao juízo de origem, registro que novos pedidos dessa natureza formulados nestes autos não serão conhecidos.



    Oficie-se ao juízo de origem, encaminhando cópia desta decisão, para cumprimento.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente